Tribunal: TJDFT
Processo: 0733596-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÏVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REGISTRO DA EXECUÇÃO. FRAUDE A EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. (Súmula 375 STJ).